Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – I. PRELIMINARES. I.i - INOVAÇÃO RECURSAL. TESE ADUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. I.ii - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. II – MÉRITO – II.i - AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁSULA PENAL. RESCISÃO ANTECIPADA. ABANDONO DO TRAMENTO. NÃO COMPROVADO. RECONVENÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. II.ii - LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. II. iii - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MUITO BAIXO. QUANTIA IRRISÓRIA. REGRA DO ART. 85, §8o, CPC. APLICABILIDADE. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da peça recursal.

2. A relação jurídica em questão está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedora, nos termos, respectivamente, dos artigos 2o e 3o do aludido Código. A responsabilidade da requerente, enquanto fornecedora de serviços de saúde, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.
3. Na hipótese, as provas produzidas nos autos comprovam a falha na prestação de serviço seja em razão da violação ao direito básico do consumidor à informação clara e adequada (artigo 6o, inciso III do CDC), seja porque a apelante submeteu a paciente/recorrida a situações que justificam a quebra da relação de confiança e, consequentemente, a levaram a rescindir o contrato. Correta a inversão da cláusula penal em benefício do consumidor.
4. Salvo se manejado de forma abusiva, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé sobretudo quando se pretende a reforma de um provimento jurisdicional que não atendeu as suas expectativas, como ocorre nos autos.
5. O § 8o do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros do § 2o do citado artigo, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.